Tribunal: TJDFT
Processo: 0754862-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0754862-05.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCO ANTONIO BORGES DE CARVALHO AGRAVADO: ZANINA COMERCIAL EXPORTADORA E IMPORTADORA LTDA D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre possível não conhecimento do recurso seja por preclusão, seja por falta de conteúdo decisório do ato impugnado, tendo em vista que o juízo apenas esclarece que o pedido de desconsideração da personalidade jurídica fora indeferido anteriormente. Brasília, DF, 8 de janeiro de 2024 13:26:52. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador